Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-61.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso inominado n. 1001897-61.2019.8.11.0046
Vistos etc.
Trata-se o caso de recurso inominado interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A pugnando pela reforma da sentença sob o argumento da inexistência de provas para a sua condenação em virtude da queima dos equipamentos da Autora, diante da sobrecarga de energia.
Entretanto, verifico que no id 75292039 foi realizada a audiência com a oitiva de testemunhas, bem como foi solicitado pela reclamante a juntada de mídia de CD contendo fotos do evento danoso.
Assim, determino que seja solicitado ao Juizado Especial de origem a remessa de (CD-ROM), contendo mídia audiovisual da audiência realizada, bem como da mídia juntada pela reclamante, para fins de análise do recurso inominado interposto.
Desta forma, retiro este processo da pauta de julgamento do dia 16.03.2021.
Intime-se.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator